Tribunal: TJDFT
Processo: 0752894-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela ora agravante.
2. Não tendo havido oportuna insurgência quanto aos juros de mora e correção monetária disciplinados na sentença, não cabe em sede de impugnação ao cumprimento de sentença questionar os índices de atualização do débito, porquanto a questão está preclusa, caso contrário haveria violação à coisa julgada.
3. Em tal circunstância, mostra-se incabível substituir, no cumprimento de sentença, os juros de mora e a correção monetária pela taxa Selic, como pretende a agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.